Tribunal: TJDFT
Processo: 0016034-95.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0016034-95.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MATHEUS OLIVEIRA DE ABRANTES DESPACHO Intime-se a parte apelante para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator